Tribunal: TJES
Processo: 5001908-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001908-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO DOS SANTOS CORREA
AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001908-13.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MARCIO DOS SANTOS CORREA
.

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARCIO DOS SANTOS CORREA
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 663736 – Pág. 1), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0021969-44.2016.8.08.0024 requerido por ele contra
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.
, que indeferiu “o pedido de levantamento de valores em cumprimento de sentença provisório, na forma como requerido, em observância ao disposto no artigo 520, IV do CPC”.

Nas razões do recurso (id. 663730 - Pág. 1) alegou o agravante, em síntese, que 1) “formula pedido de levantamento de valores parcialmente bloqueados (bacenjud), montante esse incontroverso, pois não foi impugnado pela executada, em sede de embargo de execução, pelo que a manutenção do depósito judicial não consubstancia medida legítima”; 2) “não havendo qualquer medida que tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação de sentença, não sendo a hipótese da aludida excepcionalidade, o indeferimento ora impugnado, revela-se decisão contrária a lei, bem como, ao sedimentado posicionamento da corte superior de justiça – STJ”; 3) “trata-se de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem e o credor demonstra situação de necessidade (comissão de corretagem), impondo o levantamento independente de caução”; 4) “o Juízo de piso, efetuou a penhora positiva da conta de titularidade do executado, cujo montante foi de R$ 147.648,15 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), conforme ID 072020000001897753”; 5) “considerando o capítulo do
decisum
referente a obrigação por quantia certa, que em possui nítida natureza alimentícia, conforme venerável acórdão vazado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tais valores tornaram-se incontroversos, já que não restaram impugnados, senão questões meramente de atualização monetária e o capítulo do venerável decisum que remete a liquidação de parte do crédito. Providência já levada a efeito”; 6) “não há qualquer fundamento legítimo a impedir o levantamento ora requerido”.

O
pedido de
antecipação da tutela recursal pretendida
foi indeferido
(
id.
667350
- Pág. 1-
2
)
.

Informações prestadas pelo douto juízo
a quo
(id. 685336 – Pág. 2-3).

Contrar
razões
apresentadas
(
id.
710018
- Pág. 1-
1
5
)
nelas pugnando
a
agravad
a
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 21 de outubro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o relator e dou provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001908-13.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MARCIO DOS SANTOS CORREA
.

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Marcio
d
os Santos Correa
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão
(id. 663736 – Pág. 1)
, proferida pe
lo

meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0021969-44.2016.8.08.0024 requerido por ele contra Agência Marítima Universal Ltda
., que indeferiu “o pedido de levantamento de valores em cumprimento de sentenç
a provisório, na forma como requerido, em observância ao disposto no artigo 520, IV do CPC”.

Nas razões do recurso (id. 663730 - Pág. 1) alegou o agravante, em síntese, que 1) “formula pedido de levantamento de valores parcialmente bloqueados (bacenjud), montante esse incontroverso, pois não foi impugnado pela executada, em sede de embargo de execução, pelo que a manutenção do depósito judicial não consubstancia medida legítima”; 2) “não havendo qualquer medida que tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação de sentença, não sendo a hipótese da aludida excepcionalidade, o indeferimento ora impugnado, revela-se decisão contrária a lei, bem como, ao sedimentado posicionamento da corte superior de justiça – STJ”; 3) “trata-se de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem e o credor demonstra situação de necessidade (comissão de corretagem), impondo o levantamento independente de caução”; 4) “o Juízo de piso, efetuou a penhora positiva da conta de titularidade do executado, cujo montante foi de R$ 147.648,15 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), conforme ID 072020000001897753”; 5) “considerando o capítulo do
decisum
referente a obrigação por quantia certa, que em possui nítida natureza alimentícia, conforme venerável acórdão vazado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tais valores tornaram-se incontroversos, já que não restaram impugnados, senão questões meramente de atualização monetária e o capítulo do venerável decisum que remete a liquidação de parte do crédito. Providência já levada a efeito”; 6) “não há qualquer fundamento legítimo a impedir o levantamento ora requerido”.

Conforme narra
tiva do agravante,
o douto juízo
a quo
,
na decisão
recorrida
,

indeferiu “o pedido de levantamento de valores em cumprimento de sentença provisório, na forma como requerido, em observância ao disposto no artigo 520, IV do CPC” (o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos).

Entretanto, a verba penhorada decorre de crédito de natureza alimentar (comissão de corretagem) – id. 663757 – Pág. 8-12, o que é incontroverso nos autos, havendo na hipótese, permissivo legal para o seu levantamento, independentemente de caução, conforme dispõe o inciso I do artigo 521 do CPC. É, pois, possível o levantamento da verba, sendo neste sentido a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao asseverar que “A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória” (AgInt no AREsp 944.438/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06-10-2016, DJe 18-10-2016).

Ademais, e
m que pese a alegação da agrava
da
de que
o cumprimento de sentença deve ocorrer de
forma menos gravosa para o devedor,
o Código de Processo Civil dispõe que
a execução realiza-se no interesse do exequente (art.
797,
caput
);
estabelece a ordem preferencial de penhora, na qual consta em primeiro lugar o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”
(art. 835, I); e prevê que
as partes pode
m
requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal” (artigo 848, inciso I).

Portanto, “Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código do Processo Civil, a penhora de dinheiro prefere qualquer outro bem” (AI 0005434-70.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31-10-2017; DJES 09-11-2017), e “A orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente” (TJES, AI 0008082-18.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24-10-2016; DJES 31-10-2016).

Por não ser ocioso, destaco que o recurso especial interposto pela agravante não foi admitido, o recurso de agravo interno que interpôs não foi provido assim como os embargos de declaração por ela opostos
1
, o que não inviabiliza o levantamento do valor penhorado, conforme disposto no inciso III do artigo 521, do CPC.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e determino a liberação em favor do agravante do valor penhorado no cumprimento de sentença..

É como voto.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=100513994&registro_numero=201800564305&peticao_numero=201900219428&publicacao_data=20190910&formato=PDF

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001908-13.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MARCIO DOS SANTOS CORREA
.

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD.
LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.

1
. -
A v
erba penhorada decorre de crédito de natureza alimentar (comissão de corretagem), o que é incontroverso nos autos, havendo na hipótese, permissivo legal para o seu levantamento, independentemente de caução, conforme dispõe o inciso I do artigo 521 do CPC, sendo, portanto, possível o levantamento de tal verba.

2. - O Código de Processo Civil dispõe que
a execução realiza-se no interesse do exequente (art.
797,
caput
);
estabelece a ordem preferencial de penhora, na qual consta em primeiro lugar o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”
(art. 835, I); e prevê que
as partes pode
m
requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal” (artigo 848, inciso I).

3. -
“Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código do Processo Civil, a penhora de dinheiro prefere qualquer outro bem” (AI 0005434-70.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31-10-2017; DJES 09-11-2017), e “A orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente” (TJES, AI 0008082-18.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24-10-2016; DJES 31-10-2016).

4. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
d
ar provimento

ao
agravo de instrumento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.